Tribunal: TJMT
Processo: 1011027-14.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011027-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – PLEITO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009 – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei n.º 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. Deve ser mantida a decisão que, em sede de mandado de segurança, indefere a liminar pleiteada, pela ausência dos requisitos legais necessários, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
manejado por
VERDE TRANSPORTES LTDA.
em face da decisão singular proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, que, em sede de mandado de segurança por ela impetrado, contra o ato acoimado ilegal atribuído ao
Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão do Edital da Concorrência Pública n.º 02/2022 até o julgamento do mérito da ação mandamental.

Sustenta que a instalação de nova licitação por meio do Edital da Concorrência Pública n.º 02/2022 entra em conflito com a decisão do Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator, proferida nos autos do mandado de segurança (Proc. n.º 1018031-39.2021.8.11.0000), o qual, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da revogação da Concorrência Pública n.º 02/2019.

Nesse sentido, defende que
“(...)a empresa Impetrante sofrerá dano irreparável na hipótese de ser indeferido o pleito liminar, tendo em vista a realização de outro certame licitatório, com data marcada, onde os objetos são lotes em que a Impetrante foi vencedora na Concorrência Pública 02/2019. Ainda, deve se considerar que o prosseguimento do Edital da Concorrência Pública 02/2022 vai de encontro com a decisão que suspendeu a revogação da Concorrência Pública 02/2019, decisão que deve ser respeitada e cumprida”
(
sic
– ID. 135328693 - Pág. 9).

Com base em tais considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso para fins de reformar a decisão monocrática e deferir a medida liminar, nos termos delineados.

Apesar de intimada, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (ID. 141826664).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO, em face da
decisão singular proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, que
indeferiu
a medida liminar pleiteada pela impetrante.

Como se sabe, a concessão liminar em mandado de segurança está condicionada à satisfação dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda:

Art. 7º.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante
e
do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

No caso em apreço, como bem pontuado na decisão agravada, tais pressupostos não estão evidenciados, conforme transcrevo (ID. 132163653):

“(...)Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impondo-se, portanto, indeferir a tutela de urgência.

Aufere-se dos autos que, apesar do Estado ter publicado Edital da Concorrência Pública nº 02/2022 destinada à delegação da concessão do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros para os mercados intermunicipais de transporte (MIT),
verifica-se que não trata do mesmo objeto previsto Edital da Concorrência Pública nº 02/2019, que teve a sua revogação suspensa por este Relator no Mandado de Segurança nº 1018031-39.2021.8.11.0000, pois o Edital da Concorrência Pública nº 02/2022 prevê expressamente
o seguinte, em seu item 4.3:

4.3.
Não constituem objeto do presente EDITAL os MIT 03-I e 04-I, em razão de decisão liminar vigente, referente ao Mandado de Segurança nº 1018031-39.2021.8.11.0000.

Assim, constata-se que os editais tratam de Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT e lotes diferentes.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbra-se o
fumus boni iuris.

Ademais, afigura-se prudente e necessário oportunizar o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido liminar.” (grifo nosso)

Da detida análise do agravo interno, verifica-se que as razões lançadas na peça recursal tão só repisam o quanto já alegado na petição do mandado de segurança, de modo que não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pela ausência dos requisitos legais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS – REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009 – NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. A agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1004695-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.

(...) (N.U 1018994-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (grifo nosso)

Fosse pouco, não se verifica, em sede de cognição sumária, a fumaça do bom direito, pois, não restou demonstrado que os dois certames licitatórios incidem sobre o mesmo objeto, além do mais, em consulta ao andamento processual do mandado de segurança n.º 1018031-39.2021.8.11.0000, vê-se que o
writ
encontra-se pendente de julgamento, com pedido de vista da 4ª Vogal, a Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip, conforme certidão disponível no ID. 142170656, datada de 01.09.2022.

Assim, em juízo cognitivo não-exauriente, ausentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento do pedido liminar.

Em face do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, para manter incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça sobre o mérito do mandado de segurança.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022